Tribunal: TJPA
Processo: 0825208-63.2017.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0825208-63.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO

CONTRA DECISÃO
QUE
N
EGOU

SEGUIMENTO AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM

BASE NO ART. 1.030, I, “A” do CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM TESE FIXADA PELO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
N.º
632853, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 485 DO STF
)
. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES

DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido está em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853 com repercussão geral (Tema 485 do STF; “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”).

2. Agravo interno
não provido.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos os presentes autos,

a
cordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na
24ª

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
(Plenário Virtual de
3 a 10 de julho de 2024)
,
por unanimidade, em
negar provimento ao agravo intern
o
em recurso extraordinário
, nos termos do voto
do Relator, Desembargador R
oberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente). Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém
/
PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(
ID. N.º
17.991.871
)
contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário,
fundada em
tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853
,
com repercussão geral (Tema 485 do STF
)
:
“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca
examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”).

Nos presentes autos, a
1
ª Turma de Direito Público proferiu acórdão reconhecendo o direito
ao exercício do princípio constitucional de acesso à justiça ou do controle jurisdicional, previsto no artigo 5, inciso XXXV da CF/88 pelo candidato em razão da ilegalidade no ato de alteração do gabarito, sem previsão expressa nas normas editalícias.

Contra esta decisão, o agravante interpôs recurso extraordinário, sustentando
, em síntese, ofensa ao
s
artigo
s
5º, II, e 37 da Constituição Federal,
por considerar que
o acórdão
recorrido violou os
princípio
s
da legalidade
e da
separação dos poderes,
divergindo
, ainda,
d
o entendimento consolidado
pelo Supremo Tribunal Federal n
o Tema 485.

Foi negado seguimento ao recurso extraordinário com base no
art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo

Civil,
em razão da conformidade do acórdão recorrido com o Tema 485 e
da desconformidade do recurso com o Tema
660 do STF (ID. N.º 17.056.123).

Agora o
Estado do Pará
,
reiterando os argumentos de seu recurso extraordinário
, maneja o presente agravo interno, fundado no art. 1.021 do CPC, alegando que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará fere frontalmente os
artigo
s

5º, II, e 37 da Constituição Federal
.

Aduz que
Acórdão recorrido viola frontalmente o Tema 485
, tendo em vista que,
no presente caso, não há o que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade do ato administrativo de modificação do gabarito preliminar do concurso público, como o ocorrido no caso
.

Além disso defende a inaplicabilidade do Tema 660/STF, por considerar que o Acórdão recorrido viola frontalmente o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, havendo ofensa direta à Constituição Federal e não de form
a
reflexa.

Apresentaram-se as
contrarrazões (
ID. N.º
18.379.764
).

É o relatório.

VOTO

Da análise das razões apontadas pelo agravante, não vislumbro razões que afastem a aplicação do Tema
485 do STF: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853 com repercussão geral).

Com efeito, consta do voto condutor do acórdão recorrido
(ID.
N.º 8.780.463)
:

“
(...),

por
conseguinte, após o prazo para a interposição de recursos, a organizadora do concurso efetuou a divulgação do gabarito definitivo, sendo que 02 (duas) questões foram anuladas e outras 02 (duas) questões tiveram o gabarito alterado, no caso a questão n° 19 teve a alternativa correta alterada de C para a letra A. Assim, com a divulgação do gabarito definitivo, o recorrente não alcançou a pontuação mínima exigida no edital do certame para prosseguir à 2ª fase, por essa razão formulou em seu pedido inicial a declaração
judicial de nulidade da questão 19 do certame, com a consequente atribuição dos pontos, possibilitando o progresso nas fases do concurso.

Outrossim, acerca da questãode impossibilidade
de o
Judiciário analisar o mérito do ato administrativo, a jurisprudência dos tribunais superiores é unânime em afirmar

que,

excepcionalmente,épermitido ao judiciáriorealizarjuízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, com o fim de verificar a observância do princípio da legalidade, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 632853, sob o rito da repercussão geral, “
in verbis
”:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO, NO CONTROLE DE LEGALIDADE, SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS E NOTAS A ELAS ATRIBUÍDAS. PRECEDENTES. 3.

EXCEPCIONALMENTE,

ÉPERMITIDO AO JUDICIÁRIO JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS
QUESTÕES DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. PRECEDENTES. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO

PROVIDO.

(STF - RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)”

(...) Pois bem, analisando
o cerne da questão recursal que diz respeito a possibilidade de anulação da questão n° 19 do Certame C-169 pelo Judiciário, entendo que, pela análise do Edital n° 01/2013- SEAD/PCPA, não assiste razão ao ente público apelante neste ponto, porque, de fato, as regras editalícias do referido concurso não preveem a alteração do gabarito, apenas a anulação das questões, não havendo qualquer dúvida neste tópico.

Pelo exposto, considerando-se que o edital vincula a Administração Pública, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, inegável que a possibilidade de alteração do gabarito deveria obrigatoriamente
constar de forma expressa no Edital n° 01/2013- SEAD/PCPA, porém consta apenas registro quanto à anulação de questão (vide item 6.8), sendo que, na hipótese de reconhecimento de anulação, a pontuação relativa da questão seria atribuída a todos os candidatos presentes à prova (item 4.2.16)
(...)”.
(GRIFAMOS)

Como se observa,
a
orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito de nossos Tribunais
e na
tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853 (Tema 485 do STF
), é no sentido de que

não cabe
ao Poder Judiciário substituir-se aos membros de Banca Examinadora na formulação de questões e na avaliação dos critérios de correção,
podendo, contudo, pronunciar-se acerca da legalidade do certame, como no caso, em que se questiona a legitimidade da atuação da banca examinadora,
consistente na alteração do gabarito oficial definitivo
, sem previsão editalícia
.

Repita-se, a alteração da alternativa correta na questão da prova, com a
modificação de gabarito preliminar,
decorrente de revisão da banca examinadora,
não importa em nulidade do concurso público
se houver previsão
no
edital dessa
modificação
, o que não foi o caso dos autos.
No mesmo sentido é a jurisprudência abaixo selecionada:

“
EMENTA: CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA REPÚBLICA. PROVA OBJETIVA: MODIFICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. REPROVAÇÃO DE CANDIDATA DECORRENTE DA MODIFICAÇÃO DO GABARITO. ATRIBUIÇÕES DA BANCA EXAMINADORA. MÉRITO DAS QUESTÕES: IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A modificação de gabarito preliminar
, anulando questões ou alterando a alternativa correta, em decorrência do julgamento de recursos apresentados por candidatos não importa em nulidade do concurso público
se houver previsão no edital dessa modificação.

(...) (MS 27260, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 29-10-2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-02 PP-00454 RTJ VOL-00216-01 PP-00332)

“(...)
ofício, a sua alteração, por entender que o gabarito antes divulgado estaria incorreto. [...] A norma constante do item 9.9
do Edital regulador do concurso público descrito nos autos dispõe que: ‘9.9. O resultado final da Primeira Etapa será homologado pela Direção -Geral da ESAF e publicado no Diário Oficial da União, não se admitindo recurso desse resultado’. Da simples leitura da disposição editalícia em referência, verifica-se que, efetivamente, restou vedada a veiculação de pedido de revisão ou de recurso contra o gabarito oficial definitivo. De outra banda, também não se vislumbra, contudo, a possibilidade para que a banca examinadora altere, por vontade própria, o referido gabarito, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, bem assim, à própria estabilidade do certame, como no caso, em que o candidato promovente saiu da lista de aprovados para a de reprovados. Na hipótese dos autos, em que pesem os fundamentos da sentença monocrática, a pretensão recursal merece prosperar, uma vez que,
embora a Administração possa rever seus próprios atos, na hipótese em comento, inexiste previsão editalícia para alteração

do

gabarito
(...).

Desse modo, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279
e 454/STF, conforme precedentes de ambas as Turmas desta Corte (...)”

(
ARE 1191213
-
Relator(a):Min. RICARDO LEWANDOWSKI
-
Publicação:29/03/2019
)
”
.

Tendo em vista que que o entendimento desta Corte está em total sintonia com
a Tese 485 firmada pelo
do S
upremo
T
ribunal
F
ederal sob o regime da repercussão geral
, a alegação de ofensa ao princípio da legalidade,
depende
rá, portanto,
para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais,
razão pela qual
também incidente à espécie o óbice contido na Tese
660
/RG-
STF
, de modo que não há como dar seguimento ao recurso extraordinário
.

Sendo assim, voto pelo
des
provimento do agravo interno
.

Após o trânsito em julgado da pressente decisão, certifique-se e retornem-me os autos para a apreciação do agravo em recurso especial de ID.
N.º 17.991.873.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

Belém, 10/07/2024